Tribunal: TJBA
Processo: 8016834-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016834-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: TAIS ARAUJO DOS PRAZERES

Advogado(s)
:
NIVEA FERNANDA SILVA AZEVEDO, EDMILSON FERREIRA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. NEGATIVA INDEVIDA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço consorcial, ao negar indevidamente a liberação de carta de crédito sob a justificativa de “restrição interna” decorrente de ação judicial anterior proposta pela consumidora.

A sentença julgou procedente o pedido para determinar a liberação da carta de crédito e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa de liberação de carta de crédito por parte da administradora de consórcio com base em restrições internas associadas a ação judicial anteriormente ajuizada pela consumidora; e (ii) saber se tal recusa configura falha na prestação do serviço, ensejadora de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicáveis as normas do CDC.

A negativa de liberação da carta de crédito por restrição interna, sem base contratual ou legal clara e ostensiva, constitui conduta abusiva e violação à boa-fé objetiva (arts. 6º, III e IV; 39, V; e 51, IV do CDC).

A justificativa fundada em ação judicial anteriormente ajuizada não é suficiente para impedir a fruição do serviço, caracterizando obstáculo injustificado e ônus excessivo à consumidora.

A recusa injustificada gerou frustração, insegurança e transtornos relevantes, superando mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, conforme parâmetros jurisprudenciais desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É abusiva a recusa de liberação de carta de crédito contemplada em contrato de consórcio com fundamento em restrições internas decorrentes de ação judicial anteriormente ajuizada pelo consumidor. 2. A conduta caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 14, 39, V, 46 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APL nº 8005214-02.2020.8.05.0103, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 01.06.2022; TJMG, AC nº 1.0035.14.010399-1/002, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 06.07.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016834-55.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada TAIS ARAUJO DOS PRAZERES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.